Tribunal: TCU
Processo: 041.591/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 816/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.591/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Carlos Rodrigues (XXX.829.706-XX); Jose Claudio Silva Conceição (XXX.180.861-XX); Jose Francisco Romero Munoz (XXX.666.300-XX); Jose Luís David de Moraes (XXX.145.161-XX); Jose Luis Mandruzzato (XXX.743.428-XX); Jose Marcio Gomes (XXX.041.451-XX); Jose Pereira Dias (XXX.808.644-XX); Jose Ribamar Costa Junior (XXX.560.883-XX); Jose de Meira Lins Neto (XXX.992.644-XX); Jucicley Florenco de Souza (XXX.151.551-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.